Tribunal: TJMT
Processo: 1004635-24.2023.8.11.0000
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-08-09
Data de publicação: 2023-08-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004635-24.2023.8.11.0000

Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)

Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Seguro, Liminar]

Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[MERCIA VILMA DO CARMO - CPF: 703.230.461-34 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), COMPANHIA DE SEGUROS ALIANCA DO BRASIL - CNPJ: 28.196.889/0001-43 (EMBARGANTE), MARINEIDE SAUDACAO - CPF: 018.291.601-41 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO SEM EFEITOS INFRINGENTES, UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO – INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA - INVALIDEZ PERMANENTE TOTAL POR ACIDENTE (IPTA) – MORTE DO SEGURADO NO CURSO DA DEMANDA – HABILITAÇÃO DOS HERDEIROS – POSSIBILIDADE – DIREITO PATRIMONIAL TRANSMISSÍVEL– OCORRÊNCIA - RECURSO ACOLHIDO, SEM EFEITOS INFRINGENTES.

I – O recurso de embargos de declaração é a ferramenta processual ofertada às partes para impugnar decisão judicial contraditória, obscura ou omissa (artigo 1.022 do CPC), no sentido de aclará-la, integrá-la à realidade dos autos, evitando que pontos nucleares ao deslinde da lide restem negligenciados.

II – A natureza do seguro obrigatório DPVAT e do seguro por Invalidez Permanente Total por Acidente (IPTA) é a mesma, qual seja, patrimonial, sendo, portanto, transmissível aos herdeiros o direito ao recebimento da indenização securitária.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, interposto pela
COMPANHIA DE SEGUROS ALIANCA DO BRASIL
, contra o acórdão que, por unanimidade, negou provimento ao recurso de agravo de instrumento interposto em face de
MARINEIDE SAUDAÇÃO
, mantendo a decisão de base que não extinguiu a ação e determinou a habilitação dos herdeiros do segurado, falecido no curso da demanda.

A embargante argumenta que há omissão no acórdão recorrido, pois “
o caso em debate não se trata de pedido de indenização prevista no seguro DPVAT, mas de pedido de cobertura securitária de Invalidez Permanente Total por Acidente (IPTA) prevista em seguro de acidentes pessoais coletivo
.”

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso (Id.

171471678).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O recurso de embargos de declaração é a ferramenta processual ofertada às partes para impugnar decisão judicial contraditória, obscura ou omissa (artigo 1.022 do CPC), no sentido de aclará-la, integrá-la à realidade dos autos, evitando que pontos nucleares ao deslinde da lide restem negligenciados:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material”.

No esteio das profícuas lições de Luiz Guilherme Marinoni, Sérgio Cruz Arenhart e Daniel Mitidiero:

“
Os embargos de declaração visam a aperfeiçoar as decisões judiciais, propiciando uma tutela jurisdicional clara e completa. Os embargos declaratórios não têm por finalidade revisar ou anular as decisões judiciais (STJ, 2.ª Turma, EDcl no REsp 930.515/SP, rel. Min. Castro Meira, j. 02.10.2007, DJ 18.10.2007, p. 338). Apenas excepcionalmente, em face de aclaramento de obscuridade, desfazimento de contradição ou supressão de omissão, é que se prestam os embargos de declaração a modificar o julgado (como reconhece o art. 1.023, § 2.º, CPC). Cabem embargos declaratórios quando a parte narra obscuridade, contradição ou omissão em qualquer espécie de decisão judicial – decisões interlocutórias, sentenças, acórdãos ou decisões monocráticas de relator (STJ, 1.ª Turma, REsp 762.384/SP, rel. Min. Teori Zavascki, j. 06.12.2005, DJ 19.12.2005, p. 262). Os embargos declaratórios constituem poderoso instrumento de colaboração no processo, permitindo um juízo plural, aberto e ponderado a partir de um diálogo que visa a um efetivo aperfeiçoamento da tutela jurisdicional.
” (Código de Processo Civil Comentado. 4. Ed. em e-book baseada na 4ª ed. impressa. Thomson Reuters: Revista dos Tribunais, 2018)

No caso concreto, a embargante sugere a existência de omissão no acórdão recorrido, na medida em que o acórdão tratou o caso concreto como pedido de indenização prevista no seguro DPVAT, quando, na realidade, se trata de pedido de cobertura securitária de Invalidez Permanente Total por Acidente (IPTA).”.

Tem razão a embargante.

De fato, a fundamentação utilizada para manter a decisão de base que deixou de extinguir a ação e determinou a habilitação dos herdeiros, por considerar a indenização securitária não personalíssima, tratou do seguro obrigatório DPVAT e não do seguro objeto da ação originária, que trata de cobertura securitária de Invalidez Permanente Total por Acidente (IPTA).

Todavia, apesar do equívoco em relação aos pedidos indenizatórios, a natureza de ambos é a mesma, qual seja, patrimonial, sendo, portanto, transmissível aos herdeiros o direito ao recebimento da indenização securitária.

Em caso semelhante, o Superior Tribunal de Justiça assim decidiu:

“RECURSO ESPECIAL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. SEGURO POR INVALIDEZ PERMANENTE DECORRENTE DE DOENÇA (IPD). LEGITIMIDADE ATIVA DO ESPÓLIO DO SEGURADO. PREVALÊNCIA DA NATUREZA PATRIMONIAL DA INDENIZAÇÃO POSTULADA. 1 - Ação de cobrança movida pela sucessão de segurado falecido formulando pedido de pagamento de indenização securitária decorrente de sua invalidez permanente ocorrida meses antes de sua morte. 2 - Natureza eminentemente patrimonial do pedido de indenização formulado. 3 - Legitimidade ativa do espólio para sua cobrança. 4 - Doutrina e jurisprudência acerca do tema. 5 - RECURSO ESPECIAL PROVIDO.” (STJ - REsp: 1335407 RS 2012/0152780-9, Relator: Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, Data de Julgamento: 08/05/2014, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 23/05/2014)

Para que não paire qualquer dúvida acerca da natureza patrimonial da indenização securitária objeto da ação originária e da consequente possibilidade de habilitação dos herdeiros, importa transcrever excertos do referido acórdão,
in verbis
:

“
A controvérsia devolvida ao conhecimento desta Corte esteia-se na categorização do direito à indenização de seguro por invalidez, se personalíssimo, ou seja, se apenas legítimo o segurado inválido postulá-lo, ou meramente patrimonial, ou seja, submetendo-se à sucessão aberta com a morte do segurado, mesmo sem ação ajuizada pelo "de cujus".

Em que pese não tenha logrado encontrar específico precedente desta Corte Superior a examinar a legitimidade ativa da sucessão para pleitear o pagamento de indenização de seguro por invalidez permanente do segurado falecido, tenho que a patrimonialidade do direito que se está a postular faz o espólio legítimo para a causa, pois parte legítima será para as ações relativas a direitos e interesses do "de cujus".

Outra coisa não é a herança nas palavras de Arnaldo Rizzardo: "aquele conjunto de bens pertencente ao sucedido, no momento de sua morte, e que são transferidos aos herdeiros legítimos ou testamentários. Tito Prates da Fonseca, com algumas palavras, diz tudo:" O patrimônio de quem morreu é herança".

Relembra, o referido doutrinador, o entendimento de Clóvis Beviláqua segundo o qual a herança se equipara " ao patrimônio, no que tem razão, procurando dar o conteúdo deste último termo: "Patrimônio é a totalidade das relações econômicas de uma pessoa, consideradas como unidade jurídica. É a projeção da personalidade jurídica do homem sobre os bens. Enquanto a pessoa vive, o patrimônio se lhe acha tão intimamente ligado..., que não o percebemos claramente, e achamos quase uma ingenuidade repetir com os Códigos que, contraindo uma obrigação, empenhamos todos os nossos bens".

Não há dúvida que não só os bens, mas os direitos de natureza patrimonial titularizados pelo de cujus, integram a herança e, assim, serão pelo espólio representados em juízo.

Vista por uma perspectiva subjetiva, a sucessão (forma de aquisição do patrimônio) é composta por aqueles que, em face da morte do titular dos direitos e obrigações, sub-rogam-se nessa universalidade de bens e direitos que passaram a integrar o patrimônio jurídico do falecido, em que pese não os tenha postulado junto a quem de direito quando em vida.
”

Logo, trata-se de direito meramente patrimonial e, portanto, transmissível aos herdeiros.

Assim, apesar da omissão alegada, a irresignação da Embargante não deve prosperar.

Ante o exposto,
ACOLHO
os embargos opostos para suprimir a omissão apontada, porém, sem efeitos infringentes.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/08/2023